Tribunal: TJSP
Processo: 2188786-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROVAS COM ANIMAIS. ATIVIDADES DE DIVERSÃO, CULTURA E ENTRETENIMENTO COM ANIMAIS.
1. Irresignação contra decisão que, em ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento da 'Prova dos 3 Tambores' no evento denominado 34a Festa do Peão de Morungaba (Rodeo Fest 2024).
2. Possibilidade de realização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROVAS COM ANIMAIS. ATIVIDADES DE DIVERSÃO, CULTURA E ENTRETENIMENTO COM ANIMAIS.
1. Irresignação contra decisão que, em ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento da 'Prova dos 3 Tambores' no evento denominado 34a Festa do Peão de Morungaba (Rodeo Fest 2024).
2. Possibilidade de realização de atividades de diversão, cultura e de entretenimento com animais, porém, com proibição no uso de instrumentos capazes de causar sofrimento físico e psíquico aos animais utilizados nos eventos. Exegese do art. 225 da Constituição Federal. Observância da legislação específica no trato de animais em rodeiros e eventos semelhantes, LF no 10.519/2002, LE no 10.359/1999, e LE no 11.977/2005.
3. Ratificação da decisão liminar proferida nestes autos, que autorizou a realização do evento, ao mesmo tempo em que impôs ao recorrente o dever de zelar pelo bem-estar animal, observando rigorosamente o teor do art. 4o da Lei federal no 10.519/2002, sob pena de incidência de multa diária de R$ 50.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.